Tribunal: TJSP
Processo: 0002270-27.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade por falta de motivação da decisão – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada - Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória, mantendo-se o agravante em regime semiaberto – Improcedência –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Preliminar de nulidade por falta de motivação da decisão – Não cabimento – Não se pode confundir fundamentação sucinta com falta de motivação. Esta gera a nulidade, aquela não – Preliminar rejeitada - Absolvição da falta disciplinar por insuficiência probatória, mantendo-se o agravante em regime semiaberto – Improcedência – Provas hábeis a demonstrar a caracterização do fato imputado ao acusado – Escorreita a determinação de regressão de regime, assim como a anotação da falta visando a retificação do cálculo para fins de benefícios, e a fixação da perda dos dias remidos, observado o previsto no art. 127 da LEP, considerada a gravidade da infração e as circunstâncias fáticas em que ela foi praticada – Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao agravo.